Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704552-73.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIVELINO ROCHA SANTANA, ELANE DA COSTA MENDES APELADO: ELANE DA COSTA MENDES, RIVELINO ROCHA SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de apelos interpostos por ambos os litigantes, RIVELINO ROCHA SANTANA e ELANE DA COSTA MENDES, em face de sentença que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte ré e que julgou procedente o pedido do autor para condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora. A ré foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Em sede de contrarrazões, a ré suscita preliminar de não conhecimento do apelo do autor, ao tempo em que faz a juntada de documentos novos. Portanto, em respeito à garantia do contraditório, prevista nos arts. 9o, 10 e 1.009, §2o, do CPC, determino que o autor se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da preliminar suscitada e dos documentos acostados às contrarrazões apresentadas pela parte ré. Oportunizo, no mesmo prazo, que a ré junte aos autos comprovantes legíveis acerca de sua alegada hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2021 14:12:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador